Tribunal: TJDFT
Processo: 0701285-58.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO NATALINA. BASE DE CÁLCULO. AUXÍLIO-MORADIA E AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VERBAS INDENIZATÓRIAS. NÃO COMPOSIÇÃO.
1. Nos termos do art. 9o do Decreto-lei no 2.317/1986, que aprova o Estatuto dos Bombeiros Militares do DF, entende-se como remuneração para efeito de pagamento da Gratificação Natalina o vencimento ou o soldo e as vantagens de caráter permanente. Por sua vez, a Lei no. 10.486/2002, que dispõe sobre a remuneração dos miliares do Distrito Federal, reza que a remuneração dos militares do DF compõe-se apenas de soldo, adicionais e gratificações (art. 1o, incisos I, II e III). Já o art. 2o prescreve que, além da remuneração, os militares têm ainda alguns direitos pecuniários, tal como o auxílio-alimentação (inciso I, alínea “e”) e o auxílio-moradia (inciso I, alínea “f”).
2. O auxílio-alimentação e o auxílio-moradia não compõem a remuneração do militar; e, nos termos do art. 3o, incisos XIII e XIV, da mesma lei, os auxílios aqui tratados possuem caráter indenizatório, para custear gastos com alimentação e auxiliar nas despesas com moradia. Ademais, consoante a Súmula Vinculante 55, “o direito ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos”, de forma que não possui sequer caráter permanente. Já o auxílio-moradia, apesar de continuar sendo pago ao militar na inatividade (art. 21, VI, Lei no. 10.486/2002), não deve compor o base de cálculo da Gratificação Natalina, porque o auxílio-moradia e o auxílio-alimentação não foram legalmente englobados à remuneração do militar, sendo definido pela lei como “outros direitos” pecuniários, de caráter não remuneratório.
3. Não basta apenas que o auxílio possua caráter permanente, impondo-se ainda que o direito pecuniário auferido pelo militar componha de fato a sua remuneração, tal como definida em lei, para que possa servir de base de cálculo da Gratificação Natalina. Esse é o entendimento pacífico das Turmas Recursais deste Tribunal de Justiça. Precedentes: Acórdãos no. 1407687, 1421505 e 1407908.
4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença de improcedência do pedido mantida. Condena-se a parte recorrente/vencida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa por ser a parte beneficiária da gratuidade da justiça.
5. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.